Tribunal: STF
Processo: ARE 1430338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. LEI N° 659/2010. PROGRESSÃO PELA VIA NÃO ACADÊMICA. MATÉRIA PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO PELO CHEFE DO EXECUTIVO. COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS AINDA NÃO DESIGNADA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA.



    01. Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível, interposta em face de sentença que considerou parcialmente procedente ação ordinária movida por servidores públicos do Município de Pentecoste/CE nos autos da ação de n° 0000441-31.2019.8.06.0144.



    02. Cinge-se a presente análise em aferir sobre a mora da Administração Pública em executar programa de avaliação de desempenho dos professores da rede pública municipal a fim de viabilizar a progressão na carreira.



    03. Os Promoventes, servidores públicos municipais no cargo de professor de educação básica, afirmam que nunca conseguiram progredir na carreira por inexistir, por ordem do Poder Executivo Municipal, a comissão de avaliação prevista na Lei Municipal n° 659/2010 (Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público do Município de Pentecoste).



    04. A modalidade de ascensão funcional em comento apenas deve ocorrer, após processo de avaliação de desempenho dos servidores públicos pela Comissão de Gestão de Carreira - CGC, bem como depende de ato do Executivo, que a regulamente em âmbito local.



    05. A criação da Comissão de avaliação pelo Chefe do Executivo é o primeiro passo a dar eficácia ao direito que se pretende tutelar e, por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na conveniência e oportunidade do Executivo, exceto se verificar conduta que desborde os limites legítimos de discricionariedade que a legislação conferiu ao gestor público, o que não se verifica no caso.



    06. A legislação local prevê que a avaliação de desempenho realizada por Comissão de Gestão da Carreira, ainda pendente de criação, é requisito para a progressão, o anseio dos suplicantes não passa de mera expectativa de direito, não podendo o Poder Judiciário invadir a competência de outro poder, sob pena de violar princípio da separação dos poderes.



    07. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e providos. Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente